Tribunal: TJMT
Processo: 1022454-71.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022454-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARISE GOMES CARNEIRO (AGRAVADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), QV BENEFICIOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 19.679.483/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO MÉDICOS NECESSÁRIOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED-CUIABÁ- DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL COM UNIMED-RIO – INTEGRAÇÃO DE MESMO GRUPO ECONÔMICO – VIABILIDADE DE ATENDIMENTO DA PACIENTE EM CUIABÁ – INCIDÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL E TAMBÉM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADIMPLEMENTO DO PLANO CONTRATADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO LIMINAR PELO JUÍZO “A QUO” – PERIGO DA DEMORA CONFIGURADO – PACIENTE EM RISCO DE MORTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...)
Não se revela razoável que a Agravante, em dia com suas mensalidades, seja penalizada e privada de usar a rede disponível neste Estado de Mato Grosso por inadimplência da Unimed-Rio no pagamento dos serviços de intercâmbio na rede estadual, mormente quando o contrato de plano de saúde firmado possui cobertura nacional.” (N.U 1018292-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)
”.

“(...) 1.2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplic ação da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp nº 1.910.158/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/11/2021)”.

Considera-se viável o deferimento liminar, quando preenchidos os requisitos necessário: probabilidade do direito e perigo da demora, esta devidamente demonstrada pelos documentos que atestam o risco de morte e a necessidade e urgência dos exames e procedimento médicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID. Num. 183123178), interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1034018-21.2023.8.11.0041, movida por
MARISE GOMES CARNEIRO
,
DEFERIU
o pedido de tutela de urgência formulado pela ora Agravada, e determinou que a Agravante
autorizasse a realização do exame ECODOPPLER CARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO (Código 40901092), bem como disponibilizasse atendimento em UTI adequada, custeando todas as despesas com a internação e o procedimento a ser realizado.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento do preparo, a Agravante diz que a parte Autora/Agravada alega “(...) que está adimplente com o seu plano de saúde que mantém com a UNIMED RIO sendo que a realização de exames e internações são efetuados pela UNIMED CUIABÁ através do um intercâmbio entre as operadoras. Todavia, aduz que a autorização dos procedimentos estão sendo negados pela Unimed Cuiabá tendo em vista que a UNIMED RIO deixou de efetuar o repasse de valores à Unimed Cuiabá, e por este motivo, teria efetivado a suspensão da prestação de serviços”.

Diz, ainda, que “(...) a autora destacou que possui plano de saúde, através da contratação com a primeira requerida (QV BENEFICIOS), que comercializa planos de saúde da segunda requerida (UNIMED RIO), destacando os pagamentos das parcelas do plano de saúde são feitos em favor das Requeridas QV BENEFICIOS e UNIMED RIO, mas que a realização de consultas exames e internações estão sendo NEGADOS pela Unimed Cuiabá, uma vez que é o local onde a autora está em tratamento e onde reside”; que “(...) sofreu Infarto no Miocárdio em 2008 e que por isso necessita de rigoroso e constante acompanhamento médico e está tentando utilizar seu plano de saúde através de intercâmbio entre a Unimed Cuiabá e a Unimed Rio, todavia a teve o atendimento negado. Que diante da urgência na realização do exame, o mesmo foi marcado para a data de 06/09/2023, não podendo ser prorrogado em razão do grave estado de saúde da autora, que sem a realização do referido exame poderá vir a óbito”.

A Agravante assevera que são ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pelo Juízo singular, pois não há qualquer documento que demonstre ilegalidade praticada pela UNIMED CUIABÁ; que em momento algum descumpriu a legislação de regência de sua atividade.

Frisa que “(...) a Agravada, contratou serviços de plano de saúde com a UNIMED RIO, não tendo vínculo algum com esta Agravante”; que “(...) A reclamação da Agravada gira em torno da suspensão plano de saúde pela parte Agravada, sendo que a referida situação é deliberada pelo plano de saúde contratado pela parte Agravada, qual seja UNIMED RIO”; que “(...) não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida”; que “(...)a decisão combatida que impôs a Agravante, que sequer possui relação jurídica com a Agravada, com obrigação no sentido de custear o exame requestado, acarreta em perigo de dano, eis que esta suportará os gastos com o tratamento, sendo que ao final da demanda certamente serão julgados improcedentes os pedidos em relação a Unimed Cuiabá, diante da inquestionável ilegitimidade para figurar no polo passivo do caso em espeque”.

Destaca a ilegitimidade da UNIMED CUIABÁ para figurar no polo passivo da demanda, ante a ausência de vínculo contratual; que a Agravada firmou contrato diretamente com a Unimed Rio; que não existe solidariedade entre as Unimed`s – e que o simples uso de marca idêntica não significa que se trate de organização empresarial, eis que o sistema de intercooperação entre as Cooperativas de Trabalho Médico possuem constituições e estatutos próprios, cooperados próprios, gestão própria e diferentes eleitos em assembleias próprias, não existindo interferência de uma cooperativa em relação a outra(s).

Aponta que, conforme dispõe o artigo 265 do CC, não se presume a solidariedade, sendo ela resultante da lei ou da vontade das partes.

Argumenta que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – ausência de urgência, eis que a parte Agravada não se encontra em situação de urgência/emergência para o atendimento, pois não há risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis, tratando-se o caso de procedimento de caráter eletivo.

Alega que “(...) se a parte Agravada não possui condições de pagar as custas processuais, evidentemente não terá condições de ressarcir a Agravante com relação aos gastos despendidos para o cumprimento da liminar, já que esta terá de arcar com as despesas de tratamento que não conta com cobertura contratual por ausência de previsão no Rol de Procedimentos estabelecidos pela ANS. Evidente que se ao final do processo os pedidos da parte Agravada forem julgados improcedentes, o que se espera e confia, HÁ GRANDES CHANCES DE QUE A AGRAVANTE NÃO SEJA RESSARCIDA COM RELAÇÃO AOS VALORES QUE SERÃO DESPENDIDOS EM CUMPRIMENTO À TUTELA ANTECIPATÓRIA CONCEDIDA”.

Requer “(...) seja o presente recurso recebido e processado, na forma delimitada acima, sendo liminarmente concedido efeito suspensivo, nos termos do Artigo 1.019, I do CPC, determinando-se o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final. Ao final, requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação, tendo em vista que esta Agravante nem mesmo possui vínculo jurídico com o Agravado”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, a Agravada suscita, preliminarmente, a perda de objeto deste agravo, eis que já realizou os exames e demais procedimentos necessários.

No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – opina pela rejeição da preliminar de perda de objeto e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO.

Verifica-se que o feito de origem trata de pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais; e dentre eles, consta o pleito liminar para realização de exame e demais procedimentos médicos (despesas gerais decorrentes de internação).

Com efeito, o objeto deste agravo interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da Autora/Agravada é o deferimento liminar para a realização dos exames e procedimentos necessários.

Assim, busca o Requerido/Agravante obstar a decisão que deferiu o pedido da Autora/Agravada.

Ocorre que, apesar de alegar que os exames e procedimentos necessários foram realizados, não há qualquer documento que comprove a alegação, de modo que acompanho o pronunciamento do representante do “parquet” estadual.

Diane disso,
REJEITO
a preliminar de perda de objeto.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1034018-21.2023.8.11.0041, movida por
MARISE GOMES CARNEIRO
, em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Agravante),
DEFERIU
o pedido de tutela de urgência formulado pela ora Agravada, e determinou que a Agravante
autorizasse a realização do exame ECODOPPLER CARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO (Código 40901092), bem como disponibilizasse atendimento em UTI adequada, custeando todas as despesas com a internação e o procedimento a ser realizado.

Pois bem.

Não há como desqualificar a decisão recorrida.

É que, efetivamente, consideram-se preenchidos os requisitos para o deferimento liminar pelo Juízo “a quo”, a fim de determinar a realização dos exames e procedimentos médicos:

- a Agravada-Autora possui plano de saúde – de abrangência nacional – com UNIMED-RIO – e diante de entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento de solidariedade entre a UNIMED-RIO e a UNIMED-CUIABÁ COOPERATIVVA DE TRABALHO MÉDICO, havendo vínculo por fazerem parte de mesmo grupo, sendo também demonstrado o pacto contratual e o respectivo adimplemento, não se mostra plausível impedir que a Agravada/Consumidora utilize o referido plano.

Corrobora para tal entendimento a jurisprudência deste Tribunal de justiça, colacionada pelo “parquet”, inclusive deste relator:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR FALTA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO NA REDE ESTADUAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela razoável que a Agravante, em dia com suas mensalidades, seja penalizada e privada de usar a rede disponível neste Estado de Mato Grosso por inadimplência da Unimed-Rio no pagamento dos serviços de intercâmbio na rede estadual, mormente quando o contrato de plano de saúde firmado possui cobertura nacional.” (N.U 1018292-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) - grifei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Obrigação de Fazer – PLANO DE SAÚDE – negativa procedimento cirúrgico - ILEGITIMIDADE UNIMED CUIABÁ – REJEITADA – dano moral configurado - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. 3. Agravo interno de fls. 1.007/1.021 (e-STJ) não conhecido. Agravo interno de fls. 992/1.006 (e-STJ) não provido. (AgInt no AREsp n. 1.561.094/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 7/4/2020.) Não há, nos argumentos e documentos apresentados pelas rés, elementos que corroborem com a alegada legalidade da recusa sofrida pelo paciente. Assim, a conduta do plano de saúde merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.” (N.U 1002783-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) - grifei.

Também há jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quanto ao caso em tela:

“(...) 1.2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplic ação da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp nº 1.910.158/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/11/2021)”.

Assim, considero preenchido o requisito concernente à verossimilhança das alegações e prudente a decisão do Juízo “a quo”, destacando-se que o segundo requisito – “periculum in mora” é indiscutível, pois existem documentos médicos indicativos da necessidade e urgência do procedimento,
destacando-se que a paciente é portadora da hipertensão arterial, diabetes mellitus, já sofreu infarto em 2008 – possuindo edema agudo de pulmão, tem várias complicações e descompensação da insuficiência cardíaca, precisando do exame deferido (ecocardiograma transesofágico) e inclusive de internação em UTI para reversão de arritmia.

Diante disso, sobretudo diante da adimplência da beneficiária do plano, não há motivos para a negativa do procedimento médico, mostrando-se frágil a alegação de irreversibilidade, eis que seria muito provável que a paciente não pudesse ressarcir a Cooperativa UNIMED CUIABÁ.

Com essas considerações é inegável o entendimento acerca da legitimidade, em razão de contratação de plano de saúde nacional, e do envolvimento das cooperativas UNIMED existentes no território nacional, e descabida a pretensão de não atendimento pelo plano correspondente em Cuiabá.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024